Tribunal: TJPA
Processo: 0020679-69.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0020679-69.2010.8.14.0401

EMBARGANTE: ROVANY DE SOUZA SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PA

INTERESSADO: MONICA DO SOCORRO DE SOUZA PASTANA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00206795620108140401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: ROVANY DE SOUZA SANTOS (ADVOGADOS: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES E RODRIGO TEIXEIRA SALES)

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00206795620108140401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: ROVANY DE SOUZA SANTOS (ADVOGADOS: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES E RODRIGO TEIXEIRA SALES)

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Embargos de Declaração interpostos por
ROVANY DE SOUZA SANTOS em face do v. Acórdão nº 218906 que anulou o julgamento do Tribunal do Juri que o absolveu no quesito genérico obrigatório, determinando a realização de novo julgamento.

Aduz o Embargante que houve contradição no Acórdão com relação à trajetória dos projéteis que atingiram a vítima. Pretende prequestionar, por ausência de fundamentação, a usurpação da competência constitucional do Tribunal do Juri; por ausência de enfrentamento do argumento da defesa de que a vítima estava armada, ignorando provas acostadas aos autos; por ausência de enfrentamento dos argumentos da defesa quantos aos disparos que foram efetuados na parte frontal da vítima, provocando lesões na região pélvica e coxa esquerda.

Parecer ministerial pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, constato que inexiste no Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão do Embargante em rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Constato que o Embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido contradição no Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalto que o Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas como a seguir:

“(...) A tese de legítima defesa sustentada pelo réu e acolhida pelo Conselho de Sentença se baseia na suposta arma que a vítima portava. Ocorre que a defesa não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações de que a vítima trazia consigo um revólver e de que tenha apontado para o réu, fazendo com que este efetuasse disparos em sua direção. Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo nos dão conta do contrário, ou seja, de que a vítima trazia consigo apenas cadernos e livros dentro de uma mochila que carregava nas costas. A arma que supostamente a vítima portava foi entregue na DATA pelo policial militar LUIZ GUILHERME MENEZES DA SILVA, que estava acompanhando o acusado na diligência, tendo afirmado em juízo: “Que segundo Rovany, o revólver estava com a vítima; que foi o acusado quem apresentou a arma ao depoente. (...) que não viu a ação; (...).”

Logo, ressalto que o Acórdão analisou as provas constantes dos autos, principalmente os depoimentos das testemunhas e da vítima, apontando que os disparos foram efetuados pelas costas desta. Ademais, o julgado ainda mencionou o laudo pericial, o qual constatava indícios de que a vítima havia sido atingida pelas costas, eis que havia a presença de sangue e chumbo na mochila que carregava, como a seguir passo a transcrever trecho do
decisum
:

“(...) Ressalto que o laudo pericial de fl. 493 comprova que os tiros desferidos pelo acusado atingiram a vítima, causando-lhe limitação dos movimentos funcionais do membro inferior esquerdo e desvio da uretra para a região pubiana com eliminação de urina e ainda, fratura do fêmur. Ademais, resultou perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias; incapacidade permanente dependendo de exame complementar após término de tratamento. À fl. 129 a vítima informou que passou por nove cirurgias e não conseguiu se recuperar dos ferimentos, precisando de sonda para fazer suas necessidades fisiológicas, necessitando passar por outra cirurgia para reconstruir sua uretra. Restou comprovado nos autos que a vítima sofreu graves lesões e correu risco de morte. As testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes em afirmar que o ofendido estava vestindo uniforme escolar e que não foi visto portando arma, (...).”

Desta forma, não há que se falar em contradição no julgado, eis que sobre a questão decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradições ou omissões.

Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Por fim,
entendo que pretende o ora Embargante que sejam reexaminadas questões já debatidas em sede de Apelação.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 20/05/2022